Tribunal: STF
Processo: Pet 10101
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: PROCEDIMENTOS CAUTELARES: NATUREZA ACESSÓRIA. JULGAMENTO DO RECURSO: PERDA SUPERVENIÊNCIA DO OBJETO DA AÇÃO CAUTELAR. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Petição, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 13.12.2021 por Carmem Lia Souza Muller e outros, objetivando a revogação do efeito suspensivo do recurso extraordinário com agravo deferido na Ação Cautelar n. 4.032/RS requerida pela União, que atribuiu efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferido no processo n. 5008726-06.2013.404.7102.



O caso



    2. Em 14.11.2013, a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da Quarta Região julgou improcedente a ação rescisória ajuizada por Carmem Lia Souza Muller e outros, nos termos seguintes:



    “AÇÃO RESCISÓRIA. EMPREGADOS DO SERPRO. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO EM AÇÃO TRABALHISTA. COISA JULGADA. ENQUADRAMENTO EM CARGO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA CAUSA. INVIABILIDADE. A ação rescisória visa à desconstituição de decisão transitada em julgado nos casos elencados, taxativamente, no artigo 485 do CPC, cujo rol não admite ampliação, por interpretação analógica ou extensiva. A configuração da hipótese prevista no inciso V do art. 485 do CPC pressupõe que a interpretação conferida ao texto legal represente violação de sua literalidade, não constituindo a via rescisória sucedâneo de recurso. A invocação de argumentos já deduzidos e refutados na ação originária denota a clara intenção dos autores de provocar a reapreciação de questões já analisadas exaustivamente. Todavia, o manejo da via rescisória não se presta para tal desiderato, principalmente porque a valoração das provas produzidas, assim como a interpretação adotada pelo Colegiado, não se mostram descabidas, nem configuram violação a dispositivo legal, inexistindo qualquer mácula que justifique a desconsideração da coisa julgada. O acórdão rescindendo afastou, expressamente, a pretensão dos autores ao seu enquadramento em cargos públicos (regime estatutário), sob o fundamento de que tal investidura exigia prévia aprovação em concurso público, ao qual não se submeteram, não lhes aproveitando o argumento de que o exercício laboral ‘em desvio’ é anterior ao advento da Constituição Federal de 1988. Isso porque não foi reconhecido o direito à transposição do regime celetista para o estatutário, tampouco a decisão trabalhista determinou o provimento de cargos de Técnico do Tesouro Nacional, limitando-se a reconheceu o direito à percepção de diferenças salariais, servindo como paradigma a remuneração dos Técnicos do Tesouro Nacional, até 11/12/1990, data anterior à vigência do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos” (doc. 2, fl. 311).



     Contra esse acórdão, Carmem Lia Souza Muller e outros interpuseram recurso extraordinário, alegando ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 5º, incs. XXXV, XXXVI e LV, e 93, inc. IX, da Constituição da República.



    Em 5.5.2015, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de ausência de prequestionamento, incidência da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal e inexistência de ofensa constitucional direta. 



    Contra essa decisão, Carmem Lia Souza Muller e outros interpuseram recurso extraordinário com agravo (ARE n. 947.595/RS).



    3. Em 19.11.2015, a União ajuizou a Ação Cautelar n. 4.032/RS, com requerimento de medida liminar, com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário com agravo (ARE n. 947.595/RS) em trâmite no Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    4. Em 17.3.2016, o então Relator da ação cautelar, Ministro Dias Toffoli, deferiu a medida liminar pleiteada para “atribuir ‘efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto no Processo n. 5008726- 06.2013.4.04.7102 - TRF 4ª Região, para que não se permita a execução do julgado até que essa Suprema Corte se pronuncie definitivamente sobre a questão posta no referido apelo extremo” (AC n. 4.032/RS, DJe 5.4.2016).



    Contra essa decisão, Carmem Lia Souza Muller e outros interpuseram agravo regimental.



    Em 13.9.2018, a Ação Cautelar n. 4.032 veio-me em distribuição, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    5. Na Sessão Virtual de 22.2.2019 a 28.2.2019, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, que deferiu a medida cautelar requerida pela União. 



    Em 5.4.2019, Carmem Lia Souza Muller e outros opuseram embargos de declaração, rejeitados na sessão virtual de 16.8.2019 a 22.8.2019.



    6. Neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo (ARE n. 947.595/RS) objeto da presente ação cautelar e essa decisão foi mantida em sede de agravo regimental pela Segunda Turma em 5.4.2016.



    Em 7.6.2016, os embargos de declaração opostos foram rejeitados e esse acórdão transitou em julgado em 8.9.2016.



    O Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS baixou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região em 9.9.2016. 



    7. Em 11.3.2020, foi determinado o arquivamento da Ação Cautelar n. 4.032/RS, pois “a ação cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário exauriu-se pela solução no requerimento cautelar (…) e posteriormente pela decisão do recurso extraordinário a que ele se refere” (DJe 16.3.2021). 



    8. Com a presente petição, pretende-se a revogação do efeito suspensivo do recurso extraordinário com agravo deferido na Ação Cautelar n. 4.032/RS.



    9. Os requerentes alegam que, “em petição avulsa dirigida ao Juízo da execução, argumentaram que a decisão proferida pelo STF, na ação cautelar, não determinou o desfazimento de atos anteriores, entre os quais se entendia estar incluída a recondução ao cargo na forma determinada pelo Juiz de primeiro grau. O pedido foi rejeitado sob o fundamento de que a decisão da cautelar impede qualquer movimentação no processo de execução provisória. A mesma interpretação foi determinante para o desprovimento de agravo de instrumento” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam “não se pretende[r], por óbvio, a rediscussão de temas já tratados na ação cautelar anterior, ainda que em análise superficial, como é própria quando se trata de provimentos cautelares. Fatos novos, entretanto, expostos adiante, deixam claro ser imprescindível a revogação do efeito suspensivo dado ao recurso extraordinário” (fls, 2-3-, e-doc. 1). 



    Informam que: “A União apresentou, no primeiro grau de jurisdição, exceção de pré-executividade, julgada improcedente, de acordo com decisão em que o eminente julgador determina que a União comprove a reintegração da forma correta. (…)



    A União apresentou embargos declaratórios, em cuja decisão ficou explicitada a forma em que deveria ser cumprida a obrigação de fazer. (…)



    Dessa decisão houve recurso, pela União (Agravo de Instrumento nº 5012449-91.2016.4.04.0000/RS), distribuído para a 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em decisão monocrática, o eminente relator negou provimento. (…)



    A Turma Julgadora negou provimento ao agravo legal interposto desta decisão e deu parcial provimento aos declaratórios apenas para efeitos de prequestionamento. A seguir, a parte adversa interpôs recursos especial e extraordinário. O REsp foi desprovido, em decisão final e o RExt ainda pende de julgamento por essa Corte Superior, distribuído ao eminente Min. Roberto Barroso” (fls. 3-4). 



    Sustentam que, “apesar dessas decisões, que garantem a possibilidade da execução provisória da sentença, na forma como instituída pelo julgador da primeira instância, a situação funcional foi paralisada como a encontrou a medida liminar deferida na AC 4.032. Como já relatado, o pedido de cumprimento da parte que os autores entendem não estar atingida pela cautelar anterior foi rejeitado nas instâncias ordinárias” (fl. 7, doc. 1).



    Ressaltam que “os autores estão literalmente presos à condição de não serem autorizados a se afastar da atividade, pois foram obrigados a firmar contratos de trabalho, e, ao mesmo tempo, serem remunerados de forma completamente diversa das funções que desempenham” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram caber ao Supremo Tribunal Federal “dar uma solução ao caso, ainda que provisória, até o julgamento final da ação principal. Como se viu, os órgãos jurisdicionais das instâncias ordinárias não poderiam resolver a situação sem reexaminar decisão dessa Alta Corte, o que, obviamente, lhes é vedado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirmam que “o requisito do periculum in mora está evidente, além de estarem na situação de desvio de função são pessoas com idade em que já deveriam estar gozando do benefício da aposentadoria” (fl. 6, e-doc. 1).



    Requerem “seja concedida medida liminar, em caráter de tutela de urgência, para: a.1) determinar levantar o levantamento do efeito suspensivo do recurso extraordinário interposto no processo nº 5008726-06.2013.404.7102, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, autorizando o prosseguimento da execução provisória; a.2) alternativamente, mantida a suspensão, proferir decisão sobre a situação funcional dos autores, determinando o afastamento ou o pagamento da remuneração pertinente ao cargo efetivamente exercido; b) a concessão do benefício da gratuidade de justiça, ressaltando que o direito já foi reconhecido nas instâncias ordinárias, às quais foi exposta a situação de vulnerabilidade econômica dos litigantes; c) seja julgada procedente a presente ação cautelar para confirmar a decisão proferida em tutela de urgência, conforme postulado no item ‘a’” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    10. Pretende-se com esta petição a revogação do efeito suspensivo do Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS, deferido na Ação Cautelar n. 4.032/RS.



    Entretanto, em 4.3.2016, neguei seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS. Essa decisão foi mantida no agravo regimental pela Segunda Turma em 5.4.2016.



    Em 7.6.2016, os embargos de declaração opostos foram rejeitados e esse acórdão transitou em julgado em 8.9.2016.



    Em 9.9.2016, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS baixou ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região. 



    11. A decisão pela qual se defere efeito suspensivo a recurso extraordinário é acauteladora, sem definitividade, produzindo efeitos somente até o julgamento do extraordinário, o que se deu na espécie.



    Ao dispor sobre as tutelas provisórias fundadas em urgência ou evidência, no art. 296 do Código de Processo Civil se estabelece que “a tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada”, a revelar não apenas sua precariedade como a relação de acessoriedade que guarda com a ação principal.



    Em razão da natureza cautelar do provimento de urgência veiculado na Ação Cautelar n. 4.032/RS, é de ser reconhecido o prejuízo da decisão acauteladora, após o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário com Agravo n. 947.595/RS. Assim, por exemplo:



    “Ante a natureza eminentemente efêmera dos provimentos cautelares e sua incompatibilidade com a decisão final tomada no apelo extremo, é de se ter como instantaneamente cassada a liminar, não havendo, portanto, motivo para se aguardar o trânsito em julgado do recurso. Questão de ordem que se resolve no sentido do imediato cumprimento da decisão Plenária de 22.09.2005, com as comunicações devidas” (RE n. 446.907-QO/AP, Redator para o acórdão o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJ 6.10.2006).



    “Medida cautelar. Efeito suspensivo a recurso extraordinário. 2. Recurso extraordinário desprovido. Cassação da medida cautelar deferida. 3. A medida cautelar não subsiste, por si só, em face de sua natureza acessória. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet n. 2.217-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 13.9.2002).



    “Agravo regimental em petição de medida cautelar. Tutela de urgência. Atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário não admitido na origem. Ausência de abertura da jurisdição do Supremo Tribunal Federal. Reiteração de teses. Súmula nº 287/STF. Fundamentos não infirmados. Não provimento. 1. A jurisprudência da Corte tem se orientado no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário pressupõe que os autos estejam no Tribunal, momento em que se instaura a jurisdição cautelar do STF. Precedentes. 2. Não foram atacados fundamentos suficientes à manutenção do decisum, especialmente no que tange à incompetência do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido, porquanto não inaugurada a jurisdição cautelar da Corte. 3. Ademais, já operou o trânsito em julgado do acórdão cujos efeitos se pretendia suspender, o que esvazia, por completo a pretensão veiculada nos autos, ante a perda superveniente de objeto. 4. É Inviável o agravo cujas razões consistem, essencialmente, na reiteração das teses veiculadas anteriormente, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 5. Agravo regimental não provido” (Pet n. 9.762-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    Sendo a pretensão cautelar precária e provisória, substituída pelo julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo, há de se negar seguimento à presente petição, pois a decisão proferida na Ação Cautelar n. 4.032/RS perdeu seu objeto com o julgamento definitivo do recurso extraordinário com agravo.



    12. Anoto que a jurisdição foi prestada pelos órgãos judiciais competentes, não havendo mais atuação jurisdicional possível por este Supremo Tribunal, não subsistindo competência para qualquer medida no caso.



    13. Pelo exposto, nego seguimento à presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



      Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora